Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600584-72.2024.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600584-72.2024.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600584-
72.2024.6.16.0147, que julgou procedente a representação em razão da irregularidade da
propaganda feita em domínio não previamente indicado na Justiça Eleitoral; e, assim, condenou o
representado ao pagamento da multa prevista no art. 57-B, § 5º, Lei nº 9.504/97, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais). (Representação por prática de Propaganda eleitoral irregular ajuizada
pelo Ministério Público Eleitoral com fulcro nos Lei n.° 9.504/1997, Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral n°. 26.608/2019 e n.° 23.610/2019, em face de Admilson Aparecido Passos. Conforme a
Notícia de Irregularidade na Propaganda Eleitoral nº. 0600399-66.2024.6.16.0104, distribuída à 104ª
Zona Eleitoral, o sobredito candidato a vereador veiculou propaganda eleitoral na página da
internet "https://www.canaldogalhardo.com.br", cujo endereço não havia sido comunicado à
Justiça Eleitoral; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 03/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADMILSON APARECIDO PASSOS (RECORRENTE)
THIAGO RODRIGO CUBILLA (ADVOGADO)
LARISSA FERREIRA (ADVOGADO)
FELIPE FRANCK SILVEIRA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44144429
18/10/2024
14:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.104

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600584-72.2024.6.16.0147 – Foz do Iguaçu –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ADMILSON APARECIDO PASSOS
ADVOGADO: THIAGO RODRIGO CUBILLA - OAB/PR76511
ADVOGADO: LARISSA FERREIRA - OAB/PR98652
ADVOGADO: FELIPE FRANCK SILVEIRA - OAB/PR96193
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024 RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. AUSÊNCIA
DE COMUNICAÇÃO DE URL. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto em face da sentença do Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz
do Iguaçu/PR, que julgou procedente a representação do Ministério Público Eleitoral e
aplicou multa de R$ 5.000,00 com base no art. 57-B, § 5º, da Lei n. 9.504/97.
2. O recorrente alegou ausência de dolo, erro formal sanado, desarrazoabilidade da multa e
ausência de prejuízo à fiscalização eleitoral.
3. Em contrarrazões, destacou-se a imposição objetiva da multa em caso de
descumprimento do art. 57-B, § 1º, da Lei n. 9.504/97. A Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de dolo e a posterior
regularização afastam a multa aplicada por descumprimento do art. 57-B, § 1º, da Lei n.
9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei n. 9.504/97 exige a comunicação prévia dos endereços eletrônicos utilizados para
propaganda eleitoral à Justiça Eleitoral, sendo esta uma obrigação objetiva.
6. A infração é configurada pela omissão na comunicação, independentemente da
existência de dolo, conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
7. A regularização posterior não afasta a penalidade, visto que a norma visa garantir o
controle da propaganda eleitoral.
Num. 44144429 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814002228800000043094346
Número do documento: 24101814002228800000043094346
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:32:17

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ADMILSON APARECIDO PASSOS em
face da sentença proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que julgou
procedente a representação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, aplicando multa
ao recorrente no valor de R$5.000,00, com fundamento no artigo 57-B, § 5º, da Lei n. 9.504/97.

Sustenta o recorrente, em síntese, que: a) a ausência de dolo em ações
relacionadas à propaganda eleitoral é um princípio fundamental no direito eleitoral, que deve ser
minuciosamente considerado ao analisar a conduta dos candidatos; b) o Recorrente comunicou
ao partido as suas redes sociais, mas por uma falta de comunicação, nem todas as redes sociais
foram informadas no sistema, razão pela qual, após estar ciente de fato da irregularidade, fez de
maneira abrangente, informando todas as suas redes sociais ao órgão partidário; c) a simples
ocorrência de um erro formal, ainda mais não causado pelo candidato, como no caso em apreço,
não se traduz em dolo, de modo que a imposição de multa se revela absolutamente
desarrazoado; d) os erros formais não devem ser considerados como infrações graves quando
desacompanhados de má-fé; e) a comunicação tardia do endereço eletrônico não prejudicou a
fiscalização eleitoral, uma vez que o conteúdo veiculado não foi objeto de qualquer reclamação
quanto ao seu teor; f) o objetivo das sanções eleitorais não deve ser apenas punitivo, mas
também pedagógico, promovendo a conscientização dos candidatos sobre a importância do
cumprimento das normas. A imposição de uma multa em um caso onde não houve má-fé ou
8. Jurisprudência relevante: TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060046358, e
REspe nº 0601004-57.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
10. Tese de julgamento: "A ausência de comunicação prévia dos endereços eletrônicos
utilizados para propaganda eleitoral à Justiça Eleitoral configura infração objetiva, não
afastada pela posterior regularização, nos termos do art. 57-B, § 1º e § 5º, da Lei n.
9.504/97."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.504/97, art. 57-B, §§ 1º e 5º.
Resolução TSE n. 23.610/19, art. 28, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060046358.
TSE, REspe nº 0601004-57

Num. 44144429 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814002228800000043094346
Número do documento: 24101814002228800000043094346
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:32:17

prejuízo ao processo eleitoral não contribui para a educação dos candidatos, mas sim para a
desmotivação e o afastamento da participação política.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença, a fim de afastar a penalidade imposta.

Em contrarrazões, apontou-se que: a) em caso de violação ao disposto no art. 57-B,
Lei nº. 9.504/97, a qualquer dos seus incisos incide a pena de multa, vale dizer, a regularização
posterior por parte do candidato, não afasta a sua aplicação, seja porque se pune a
irregularidade, seja porque o atendimento à norma é impositivo e se presta para que haja o
controle sobre como as informações são repassadas aos eleitores; b) não há excesso ou
desproporcionalidade na multa aplicada, vez que foi fixada no patamar mínimo previsto no artigo
57-B, § 5º, da Lei nº. 9.504/97.

A Procuradoria Regional Eleitoral, nesta instância, manifestou-se pelo
conhecimento, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos encontram-se
preenchidos, mormente a tempestividade, tendo em vista que a publicação da sentença ocorreu
em 01/10/2024 e o recurso foi protocolado em 02/10/2024

A matéria versa sobre a incidência ou não de multa eleitoral ao caso de realização
de propaganda eleitoral na internet sem a prévia comunicação da URL à Justiça Eleitoral.

Resta incontroverso que houve a divulgação de propaganda por meio da internet,
cujo endereço URL (https://www.canaldogalhardo.com.br/) não foi formalmente comunicado à
Justiça Eleitoral, razão pela qual prescinde trazer os elementos fáticos que deram ensejo à
representação, podendo passar-se diretamente à análise do direito aplicado ao caso e aos
movimentos processuais.

O recorrente alega, em síntese: a) a inexistência de dolo em sua conduta, essencial
para caracterização da infração; b) que a falha na comunicação das redes sociais ao órgão
partidário ocorreu por erro involuntário, posteriormente sanado; c) que a multa é desarrazoada
diante da natureza meramente formal da infração; d) que não houve prejuízo à fiscalização
eleitoral; e) que a aplicação da multa, neste caso, desestimula a participação política,
contrariando o caráter pedagógico das sanções eleitorais. Por tais motivos, a sentença deveria
ser reformada para se afastar a multa aplicada.

Não assiste razão ao recorrente. Explico.

A exigência de informação à Justiça Eleitoral da URL de suas redes sociais é
requisito objetivo que deve ser cumprido por todos os candidatos que pretendem propagar sua
candidatura por meio da internet.

O artigo 57-B da Lei 9.504/97 estabelece de forma clara que a comunicação à
Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral é um requisito
objetivo.

Confira-se:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na Internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

[...]

V – por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de Internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por: [...]
Num. 44144429 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814002228800000043094346
Número do documento: 24101814002228800000043094346
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:32:17

a) candidatos, partidos ou coligações; ou

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos.

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.

[...]

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.

Tanto os sítios de candidatos quanto os de partidos ou coligações devem ser
previamente informados para garantir a regularidade do processo eleitoral, permitindo à Justiça
Eleitoral o controle e a fiscalização das campanhas digitais. Essa exigência é uma norma de
cumprimento obrigatório, sem margem para interpretação subjetiva.

Caso essa comunicação não seja realizada, conforme previsto no § 1º do referido
artigo, a irregularidade se configura, independentemente de qualquer elemento subjetivo, como a
intenção do candidato ou do partido.

Regulamentando citado dispositivo, o art. 28, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/19,
estabelece expressamente a necessidade de comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos
endereços eletrônicos nos quais serão veiculados os materiais de propaganda eleitoral do
candidato, dispondo que:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):

§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral no requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de
regularidade de dados partidários, podendo ser mantidos durante todo o
pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º)”

Como se vê, da leitura dos dispositivos transcritos infere-se que a comunicação dos
endereços eletrônicos deve ser efetuada, em regra, por ocasião do requerimento de registro de
candidatura ou do demonstrativo de regularidade de atos partidários, conforme o caso, tal como
previsto na parte final dos incisos XII do art. 23 e VIII do art. 24 da Res.-TSE 23.609 e que não foi
observado no caso ora em análise.

O recorrente sustenta a ausência de dolo em sua conduta, alegando que a sanção
seria desarrazoada. No entanto, a infração prevista no artigo 57-B, § 5º, da Lei n. 9.504/97
não exige a comprovação de dolo para sua configuração, pois trata-se de infração de
natureza objetiva, em que basta a prática do ato irregular para que seja aplicada a sanção.

Aduz o recorrente que a falta de informação das redes sociais constitui erro
meramente formal e sem má fé. Defende ainda que a comunicação tardia das redes sociais não
Num. 44144429 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814002228800000043094346
Número do documento: 24101814002228800000043094346
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:32:17

trouxe prejuízos à fiscalização eleitoral.

A sentença vergastada consignou o seguinte:

[...]

Deste modo, é obrigatória a comunicação prévia à Justiça Eleitoral nos
respectivos RRC's, de todos os endereços eletrônicos que o candidato
pretende utilizar para veicular propaganda eleitoral. Nesse sentido é a
decisão das Cortes Eleitorais:

"ELEIÇÕES 2020. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ART.
57–B DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO
ENDEREÇO ELETRÔNICO DA REDE SOCIAL. RRC. MULTA.
MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. AFASTAMENTO DA SANÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SÚMULA Nº
26/TSE. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 57–B, § 1º, da Lei
nº 9.504/97, constitui obrigação do candidato, partido ou coligação
comunicar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de blogs, redes
sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas nos quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os
endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa natural. 2. Na espécie,
descumprido o § 1º do art. 57–B da Lei das Eleições, porquanto
ausente a comunicação à Justiça Eleitoral das suas próprias páginas
nas redes sociais Instagram/Facebook, razão pela qual o ora
agravante foi condenado ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do § 5º do supracitado artigo. 3.
O aresto regional está em harmonia com o entendimento firmado nesta
Corte Superior, no julgamento do REspe nº 0601004–57/PR, ocorrido
em 11.5.2021, no qual se assentou a impossibilidade "de regularização
posterior ao requerimento de registro de candidatura, bem como de
afastamento da reprimenda pecuniária com base em alegada ausência
de prejuízo ao processo eleitoral, tendo em vista a finalidade da norma
do § 1º do art. 57–B da Lei nº 9.504/1997, de propiciar maior eficácia
no controle de eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual". 4.
No agravo regimental, o agravante limitou–se a reiterar as teses já
veiculadas nos recursos anteriores e detidamente examinadas na
decisão agravada, circunstância que atrai a Súmula nº 26/TSE,
segundo a qual "é inadmissível o recurso que deixa de impugnar
especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só,
suficiente para a manutenção desta". 5. Agravo regimental desprovido.
(TRE/PR 0601019-52.2020.6.16.0061 - AREspE - Agravo Regimental
no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060101952 -
ARAPONGAS – PR - Acórdão de 10/06/2021 - Relator(a) Min. Carlos
Horbach - Publicação:DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 143,
Data 04/08/2021)". (grifo nosso).

Em caso de violação ao disposto no art. 57-B, Lei 9.504/97, incide a pena de
multa, vale dizer, a regularização posterior por parte do candidato, não
afasta a sua aplicação, seja porque se pune a irregularidade, seja
Num. 44144429 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814002228800000043094346
Número do documento: 24101814002228800000043094346
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:32:17

porque o atendimento à norma é impositivo e se presta para que haja o
controle sobre como as informações são repassadas aos eleitores.
Sobre o tema, novamente, a decisão das Cortes Eleitorais:

“ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR NA INTERNET. ART. 57–B,
§1º, DA LEI 9.504/97. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. SÚMULA
30/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

5. Conforme o entendimento do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, a
posterior regularização da exigência prevista no art. 57–B, § 1º, da Lei
das Eleições não afasta a aplicação da multa. Assim, a decisão
agravada encontra–se em consonância com a jurisprudência deste
Tribunal Superior, a atrair a incidência da Súmula 30/TSE.6. Agravo
Regimental desprovido. (TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 060046358, Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de
Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 217,
Data 24/11/2021)”. (grifo nosso).

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a representação em razão da
irregularidade da propaganda feita em domínio não previamente indicado na
Justiça Eleitoral; e, assim, condeno o representado ao pagamento da multa
prevista no art. 57-B, § 5º, Lei nº 9.504/97, no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).

Conforme visto, não socorre ao recorrente o argumento de que a posterior
comunicação da rede utilizada para sua campanha afasta o sancionamento pelos atos
anteriormente praticados, visto que a ausência da informação dos endereços eletrônicos a serem
utilizados na campanha ou a sua informação tardia à Justiça Eleitoral vulneram o objetivo da
norma estatuída no art. 57-B da Lei 9.504/97, pois prejudicam o controle de eventuais
irregularidades na propaganda eleitoral divulgada na internet, pelo tempo que perdurar a
omissão, justificando a imposição da multa prevista no § 5º do citado dispositivo legal.

Sobre o tema traz-se decisão do Colendo Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. CANDIDATO A VEREADOR.
INOBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. COMUNICAÇÃO. JUSTIÇA
ELEITORAL. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. REDES SOCIAIS.
APLICAÇÃO DE MULTA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ART. 57-B, §§
1º E 5º, DA LEI Nº 9.504/1997. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR AO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. IMPOSSIBILIDADE.
FINALIDADE DA NORMA. CONTROLE PRÉVIO. EVENTUAIS
IRREGULARIDADES. ÂMBITO VIRTUAL. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE NO
CASO CONCRETO. MULTA APLICADA NO VALOR MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, “[...] mesmo as matérias
de ordem pública não prescindem do requisito do prequestionamento. [...]”
Num. 44144429 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814002228800000043094346
Número do documento: 24101814002228800000043094346
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:32:17

(AgR-AI nº 77-16/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em
4.3.2021, DJe de 18.3.2021). Pedido preliminar de suspensão do julgamento
indeferido.

2. Hipótese em que o TRE/PR manteve a sentença do Juízo da 199ª Zona
Eleitoral, que, ao acolher representação proposta pela Coligação Vamos
Juntos, condenou o ora recorrente, Rafael Antonio Marenda Soares, ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, com base no § 5º do art. 57-B
da Lei nº 9.504/1997, por veiculação de propaganda eleitoral em endereços
eletrônicos sem comunicação prévia a esta Justiça especializada.

3. Com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das Eleições por meio da Lei
nº 13.488/2017, todos os endereços eletrônicos constantes dos incisos do
referido dispositivo legal, desde que não pertençam a pessoas naturais
(sítios eletrônicos de candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis
de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem
ser, obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de
registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos
partidários.

4. Impossibilidade, no caso concreto, de regularização posterior ao
requerimento de registro de candidatura, bem como de afastamento da
reprimenda pecuniária com base em alegada ausência de prejuízo ao
processo eleitoral, tendo em vista a finalidade da norma do § 1º do art.
57-B da Lei nº 9.504/1997, de propiciar maior eficácia no controle de
eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual.

5. O acórdão regional se encontra em conformidade com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior, no sentido de que não se aplicam os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade com o fim de reduzir a
multa para valor inferior ao patamar mínimo legal.

6. Negado provimento ao recurso especial.

(TSE Recurso Especial Eleitoral 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 11.5.2021) (original sem grifos)

Por fim, o recorrente sustenta que a multa aplicada não cumpre finalidade
pedagógica e pode desestimular a participação política.

Contudo, como se observa, a multa foi aplicada em seu patamar mínimo de R$
5.000,00, conforme previsto no artigo 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97, é razoável e proporcional à
infração, cumprindo tanto a função punitiva quanto educativa, ao reforçar a importância do
respeito às regras eleitorais.

Além disso, o montante de R$5.000,00 para o representado foi fixado de maneira
fundamentada pelo Juízo e no mínimo legal, não comportando redução.

Por todas as razões expostas, o voto é pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
Num. 44144429 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814002228800000043094346
Número do documento: 24101814002228800000043094346
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:32:17

interposto por ADMILSON APARECIDO PASSOS, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600584-72.2024.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: ADMILSON APARECIDO
PASSOS - Advogados do(a) RECORRENTE: THIAGO RODRIGO CUBILLA - PR76511,
LARISSA FERREIRA - PR98652, FELIPE FRANCK SILVEIRA - PR96193 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.10.2024

Num. 44144429 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:00:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814002228800000043094346
Número do documento: 24101814002228800000043094346
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:32:17